Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721971-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GASPARIN AGRAVADO: PEDRO FERREIRA DUARTE, JANIO SOARES DOS REIS, JOSE APARECIDO FRANCO, NADER FRANCO DE OLIVEIRA, OSVALDO BATISTA DE SOUZA, ODSON DA SILVA ARAUJO, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22658768), com pedido de tutela antecipada, interposto por JAIR GASPARIN, em face da decisão (ID 94163635) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de usucapião n° 0718995-16.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o que segue: Trata-se de usucapião extraordinário em que o autor pretende, em sede liminar, a suspensão do mandado de imissão na posse expedido nos autos 0041849-55.2015.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Narra a inicial, em suma, que o autor reside há mais de 15 anos no imóvel descrito como Quadra 8, Conjunto 5, Lote 4, Casa "A2", do Setor de Mansões Park Way - SMPW, em Brasília/DF, devidamente registrado na matrícula n. 11.274 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do distrito Federal. O autor relata que o referido imóvel foi dado em hipoteca ao Banco do Brasil S/A e, em decorrência da inadimplência dos contratantes, foi objeto de arrematação pela empresa CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, a qual, de forma extrajudicial, negociou a posse e propriedade do imóvel com os ocupantes na época, dentre eles ROBERTO DA CUNHA SOUZA. Acrescenta que adquiriu o imóvel de ROBERTO DA CUNHA SOUZA, equivalente à fração "A" que foi desmembrada em cerca de 2.500m2, os quais foram ocupados pelo autor com animus domini. Ocorre que, em 2021, descobriu o ajuizamento de ação reivindicatória movida por FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., envolvendo o referido imóvel. Alega que o percentual de titularidade da referida empresa não está devidamente individualizada no contrato e que nunca quaisquer dos requeridos ou o antigo ocupante (Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA) tentaram reaver o imóvel de qualquer maneira que seja, até porque não estariam agindo de boa-fé. Pleiteia a medida liminar com base no exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e de boa-fé sobre o imóvel. Decido. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, observa-se que não há verossimilhança nas alegações do autor. A requerida FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. moveu ação de adjudicação compulsória em face de CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, a qual restou procedente no que se refere ao percentual de 25% sobre o imóvel indicado na inicial, envolvendo a fração pertencente a PEDRO FERREIRA DUARTE (processo n. 52666-7/2011). A referida adjudicação foi devidamente averbada na matrícula em 28/11/2013 (ID 93795071). No dispositivo da referida sentença, assim como na averbação da matrícula, não consta qual fração pertence à FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA., todavia, o contrato de cessão de direitos firmado entre esta e PEDRO FERREIRA DUARTE indica expressamente em sua Cláusula Primeira que se refere às frações "A" e "I". Ainda, na cessão de direitos firmada entre este e CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL, o Parágrafo Único da Cláusula Quarta assim dispõe, "in verbis": "A posse referida na presente Cláusula refere-se apenas às áreas não ocupadas, posto que os Condôminos nominados na Cláusula Terceira exercem suas respectivas posses, ao passo que a área ocupada, descrita em anexo único, da mesma Cláusula Terceira, pelo Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA (fração "A" e fração "I") encontra-se com determinação judicial para expedição de mandado de imissão de posse, cuja inteira responsabilidade, pelo seu cumprimento, mediante ordem da Justiça, será de exclusiva responsabilidade do Outorgado Cessionário, isentando a Outorgante de qualquer ônus ou responsabilidade de qualquer natureza;" Ou seja, os referidos contratos indicam que a fração "A" (que na época era ocupada por ROBERTO DA CUNHA SOUZA e que estava em vias de cumprimento de mandado de imissão na posse) foi objeto de negociação entre a CONASA e o Sr. PEDRO FERREIRA DUARTE e, por fim, entre este e a empresa FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.. Por seu turno, no Instrumento Particular para Quitação de Dívidas e Estabelecimento de Condomínio em Imóvel Urbano datado de 7/4/2008 (ID 93795069), a fração "A" foi destinada ao Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA, o qual ficou responsável pela quitação dos valores à CONASA. A Cláusula Quarta estabelece que após o "pagamento integral dos valores acima, dará plena quitação aos Contratados de suas respectivas frações, ficando à cargo de todos possíveis lavraturas de escrituras públicas." O Recibo do ID 93795069 - Pág. 10 indica que houve a quitação dos valores. Entretanto, em que pese tal previsão contratual, a fração "A" foi posteriormente objeto de negociação entre a CONASA e PEDRO FERREIRA DUARTE, em 27/7/2009, resultando na cessão firmada com a FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. No que se refere especificamente à posse do autor, decorre da cessão de direitos do ID 93795069 pactuada em 29/1/2008, antes mesmo do contrato entre a CONASA e o Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA, sendo certo que não faz qualquer menção à fração do imóvel. Assim, causa estranheza o fato de que, muito embora o autor já tivesse adquirido o referido imóvel, não constou nas tratativas realizadas com a CONASA e que resultou no contrato do ID 93795069. Ainda, na cessão de direitos firmada entre o Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA com os cedentes MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA e ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, há indicação apenas de que se refere à casa n. 4 (ID 93977341), havendo dúvidas, assim, quanto à individualização do imóvel objeto da cessão e ocupado pelo autor. Conclui-se que, uma vez que o autor firmou a cessão de direitos antes da divisão das frações do imóvel nos termos do "Instrumento Particular para Quitação de Dívidas e Estabelecimento de Condomínio em Imóvel Urbano", inviável delimitar em sede de cognição sumária qual seria a localização de seu imóvel. Por fim, a matrícula do ID 93795071 não deixa dúvidas sobre a legítima aquisição da fração "A" pelo Sr. PEDRO FERREIRA DUARTE, pois consta expressamente como um dos condôminos, ao passo que o Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA não figura como proprietário. Dessa forma, tendo em vista que a ré FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. adquiriu o imóvel do proprietário que consta na matrícula e, ainda, que possui título executivo judicial reconhecendo a adjudicação a seu favor, inviável o sobrestamento da ordem de desocupação expedida nos autos n. 0041849-55.2015.8.07.0001. Quanto à ciência do autor e demais condôminos acerca da pretensão da FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA. Em obter a posse do imóvel, observa-se que o Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA, que firmou o negócio com o autor, ajuizou embargos de terceiro por retenção, embargos de terceiro e ação anulatória visando obstar a pretensão do arrematante e da empresa ré, de modo que não prospera a alegação de posse mansa e pacífica. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Destarte, considerando que o autor não possui o justo título, faculto à referida parte emendar a petição inicial a fim de adequar o feito à pretensão direcionada para a reparação de eventuais prejuízos. Prazo: 15 dias. Traslade-se cópia da presente decisão ao processo n. 0041849-55.2015.8.07.0001. Ultrapassado o prazo de 15 dias para eventual emenda, cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta o que segue: 1) conforme escritura pública do imóvel (ID no 93795071), o imóvel pertencia originalmente a ADALBERTO PEREIRA DA SILVA que depois se casou com MARIA APARECIDA NUNES DA MATA (Av. 3 – R. 11274); 2) O documento de ID no 93977341 retrata que MARIA APARECIDA NUNES DA MATA e seu esposo ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, por meio de instrumento particular, cederam seus direitos sobre o imóvel para a pessoa de EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA, EM 29 DE AGOSTO DE 1996. E que em 07 DE JANEIRO DE 1997 também lhe outorgaram procuração pública tendo como objeto o lote em questão; 3) em 22 de dezembro de 1999, EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA transfere por meio de cessão de direito, o imóvel em questão para a pessoa de JOSÉ EDILVON FIGUEIREDO DE SOUZA e no dia seguinte, 23/12/1999, substabelece a procuração recebida, em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas. E em 03 de fevereiro de 2000, por meio de cessão de direitos, JOSÉ EDILVON FIGUEIREDO DE SOUZA, na qualidade de cessionário e procurador de MARIA APARECIDA NUNES DA MATA e seu esposo ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, transfere o imóvel em questão para ROBERTO DA CUNHA SOUZA, transferindo-lhe ainda o substabelecimento da procuração pública firmada; 4) No ID no 93977341 consta ainda o recibo do pagamento feito por ROBERTO DA CUNHA SOUZA quando de sua aquisição em 03 de fevereiro de 2000 e uma conta de energia em seu nome, cujo vencimento era 14/07/2000; 5) O Agravante e sua companheira – Sra. BONIFÁCIA MENDES COIMBRA desde meados de 2006, adquiriram 2.500,00 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) que foram desmembrados e nele erigiram sua residência, sendo que posteriormente, em 29 de janeiro de 2008, ROBERTO DA CUNHA SOUZA e sua esposa ANA MENDES DIAS SOUZA, formalizaram a cessão ao Agravante e sua companheira BONIFÁCIA FRANCISCA MENDES NETA; 6) Conforme consta na escritura (R. 4 e R. 5) o imóvel foi dado em garantia de empréstimo à dividas das empresas GALVOLINE GALVANIZAÇÃO FERRO E AÇO LTDA e TUBOLINE INDUSTRIAL DE TUBOS; 7) O Banco do Brasil então credor das empresas GALVOLINE GALVANIZAÇÃO FERRO E AÇO LTDA e TUBOLINE INDUSTRIAL DE TUBOS ajuizou diversas demandas (ação de execução – processo 00014844/96 e falência – processo no 45991/97); 8) No processo da falência da empresa TUBOLINE INDUSTRIAL DE TUBOS (processo no 4599/97) e o sindico nomeado pela Vara de Falências do DF, ajuizou ação de responsabilidade civil (processo no 200.01.1.000339-4), obtendo-se a arrecadação do imóvel (ID no 93981498); 9) O Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA ajuizou embargos de terceiros (processo no 2000.01.1.034597-9) e nos autos da ação de responsabilidade civil, o síndico da massa falida em petição datada de 14 de novembro de 2000, reconheceu que o verdadeiro dono do imóvel era o Sr. ROBERTO DA CUNHA SOUZA e requereu a desistência da ação e a liberação do aludido bem, sendo os embargos julgados extintos sem a resolução de seu mérito. (ID no 93981498); 10) noutra ação executiva ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, contra TUBOLINE INDUSTRIAL DE TUBOS Ltda e GALVOLINE GALVANIZAÇÃO FERRO E AÇO Ltda (processo no 00014844/96) o imóvel foi levado a hasta pública e arrematação e, posteriormente em acordo judicial, os direitos da arrematação foram transferidos à empresa CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda, conforme registro de no 11 na matrícula do imóvel; 11) Extrajudicialmente a CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda negociou a posse e a propriedade do bem com as pessoas de: (i) JOSÉ APARECIDO FRANCO, (ii) JANIO SOARES DOS REIS, (iii) OSVALDO BATISTA DE SOUZA, (iv) ROBERTO DA CUNHA SOUZA, (v) ODSON DA SILVA ARAÚJO, (vi) LUIZ NASCIMENTO ARAUJO e (vii) NADER FRANCO DE OLIVEIRA; 12) A fração “A” ocupada por ROBERTO DA CUNHA SOUZA tinha aproximadamente 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados) e desse total, cerca de 2.500,00 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) foram desmembrados e eram ocupados pelo Agravante e sua companheira, desde meados de 2006; 13) apenas em janeiro de 2008, foi que o Agravante formalizou a compra da posse, adquirindo-a de ROBERTO DA CUNHA SOUZA por meio de contrato particular de cessão de direitos, assinado em 29 de janeiro de 2008 com firma reconhecida em cartório, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 12) que o Agravante foi cientificado, à época, acerca da arrematação do bem pela CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda, e das negociações que existiam para que esta empresa vendesse o bem aos ocupantes do imóvel; 13) ainda em 2008, a CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda fechou negócio com os ocupantes; 14) o acordo firmado com a CONASA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Ltda previa o pagamento de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) por cada 1.000 m2 (mil metros quadrados); 15) de 2006 até 2021 nunca ninguém apareceu para perturbar a posse do agravante; 16) a pessoa de PEDRO FERREIRA DUARTE forjou o contrato de ID no 93981499, o qual NÃO CONSTA A ASSINATURA DA CONASA supostamente adquirindo as frações “A” e “I”. Sendo que o referido contrato é datado de 27/07/2009. PEDRO FERREIRA DUARTE então passa o contrato à empresa à FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS em contrato que sequer tem valor especificado; 17) FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS então ajuíza uma ação DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, que transitou em julgado logo em 1a instância (inexistindo recurso). E depois do registro daquela sentença de adjudicação compulsória, a FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS ajuizou o processo no 0041849-55.2015.8.07.0001 pleiteando a imissão na posse do bem; 18) o Agravante tomou conhecimento da ação de IMISSÃO DE POSSE e por isso ajuizou o pedido de reconhecimento de USUCAPIÃO; 19) estando comprovado que Agravante, desde meados de 2006, portanto há mais de 15 (quinze) anos reside no imóvel descrito como Quadra 08, Conjunto 05, Lote 04, Setor de Mansões Park Way – SMPW, Brasília – Distrito Federal, CEP 71740-805, matriculado sob no 11.274 junto ao 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 20) tendo em vista que na ação de IMISSÃO NA POSSE, processo 0041849-55.2015.8.07.0001 a empresa FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA reivindica o mesmo bem, é de rigor se manter o status quo atual, devendo ser garantida a posse do Agravante o imóvel, até o trânsito em julgado da presente demanda; 21) a documentação apresentada entre a CONASA e PEDRO FERREIRA DUARTE e entre PEDRO e a empresa FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS e que serviram de base a ação de adjudicação compulsória, não consta assinatura da primeira cedente, carece de fé pública, não aponta valores, trata-se de uma simulação. Pede o deferimento da tutela de urgência para modificar a decisão agravada e manter o status quo atual. No mérito, pede-se o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela anteriormente deferida e reformar a decisão impugnada assegurando a posse do Agravante até o julgamento final da ação de usucapião extraordinário. Nos termos do despacho ID 27553112, intimei a parte Agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 72h (setenta e duas horas). Manifestação de OSVALDO BATISTA DE SOUZA, OSVALDINA ROSA DA SILVA SOUZA, JOSE APARECIDO FRANCO, MARILZA MARIA DE JESUS FRANCO, JANIO SOARES DOS REIS, NADER FRANCO DE OLIVEIRA. (ID 27788882), p. 99. O Agravante, conforme ID 27994045, informou que foi acionado judicialmente, por ordem da MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do processo: 0041849-55.2015.8.07.0001 – ação de imissão na posse, deferiu liminarmente, a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. Alega ainda que a ação de adjudicação compulsória no 2011.01.1.052666-7 (CNJ 0015463-27.2011.8.07.0001) que tramitou perante o juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF e forneceu o título para registro é NULA DE PLENO DIREITO, é lastreada em DOCUMENTO FALSIFICADO apresentado pela empresa FOCO em patente ato de estelionato judicial. Junta parecer técnico de exame grafodocumentoscópico (ID 27994048). Despacho ID 28042499, no qual mais uma vez intimei o Agravante para apresentar o endereço dos demais agravados (ODSON DA SILVA ARAUJO, PEDRO FERREIRA DUARTE, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, e FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO, para que possam, querendo apresentar manifestação acerca do pedido de liminar. Consoante certidão ID 28512901, o Agravante não cumpriu a determinação. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 16/06/2021, o agravo interposto em 07/07/2021, acompanhado de preparo (ID 27141165) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 93795067). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente postula o deferimento da tutela de urgência para modificar a decisão agravada e manter o status quo atual (sua posse no imóvel), uma vez que foi proposta ação de imissão na posse (0041849-55.2015.8.07.0001) em seu desfavor. Acrescenta ainda, conforme ID 27994045, que foi acionado judicialmente, por ordem da MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do processo n° 0041849-55.2015.8.07.0001 – ação de imissão na posse, que deferiu liminarmente, a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Isso porque, a parte Agravante pretende reconhecimento de usucapião extraordinário, alegando posse mansa e pacífica, fundamentando sua pretensão em eventual “estelionato judicial”, especificamente quanto à documentação acostada aos autos da adjudicação compulsória n. 2011.01.1.052666-7, tramitada na 12a Vara Cível de Brasília, que redundou na ação de imissão na posse n. 0041849-55.2015.8.07.0001, em tramite na 20a Vara Cível. Para tanto, junta parecer técnico de exame grafodocumentoscópico (ID 27994048). Por meio da petição de ID 27994046, o Agravante apresenta alegações de que, em razão da concessão de medida liminar de imissão de posse na ação acima indicada, o Agravante propôs ação de usucapião, com pedido de liminar para obstar o cumprimento da referida ordem de imissão de posse, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo. Cumpre ressaltar ainda que, conforme razões recursais do próprio agravante, “a FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS então ajuíza uma ação DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, que transitou em julgado logo em 1a instância (inexistindo recurso). E depois do registro daquela sentença de adjudicação compulsória, a FOCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS ajuizou o processo no 0041849-55.2015.8.07.0001 pleiteando a imissão na posse do bem”. Ademais, o Agravante argumenta ainda que a ação de adjudicação compulsória no 2011.01.1.052666-7 (CNJ 0015463-27.2011.8.07.0001) que tramitou perante o juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF era totalmente lastreada em documentos inidôneos e/ou falsificados. Esses documentos falsos se tornaram uma sentença (título executivo judicial) então verdadeira, que proporcionou o registro em Cartório de Imóveis e agora esse registro, serve de base à ação de imissão na posse. Além disso, a veracidade de tal documentação é objeto de ação de anulação, conforme ID 27788898, na qual o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de imissão na posse n° 0041849-55.2015.8.07.0001, esclareceu que o imóvel objeto da lide está sendo objeto de discussão na ação anulatória no 116355-6/2009 (processo no 0094216-66.2009.8.07.0001), em tramitação neste Juízo, na qual os possuidores diretos pretendem a anulação da arrematação que ocorreu nos autos no 14844/1996. Diante desse cenário, entendo que o presente o recurso não é o meio processual adequado para se questionar decisão judicial já transitada em julgado, diante de eventual ocorrência “estelionato judicial”, conforme argumentado pelo Agravante. Assim, a coisa julgada afasta a probabilidade do direito alegado. Acrescente-se que, a controvérsia apresentada pelo próprio Agravante sobre a legitimidade de documentos que consubstanciaram a coisa julgada (ação de adjudicação compulsória no 2011.01.1.052666-7 -CNJ 0015463-27.2011.8.07.0001), e que está sendo discutido nos autos da ação anulatória n° 116355-6/2009 (processo no 0094216-66.2009.8.07.0001), também afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida de urgência. Além disso, é necessário pontuar que a estreita via do agravo de instrumento não é instrumento propício para rediscutir matérias acobertadas pela coisa julgada ou objeto de exame em processos diversos daquele no qual a decisão agravada sobreveio, bem como não é meio adequado para a dilação probatória. Nesse sentido: (...) 3. Como é sabido, não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento na produção e sopesamento das provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, eis que compete àquele Juízo apreciar e julgar a causa posta ao seu crivo à luz do conjunto fático-probatório carreado nos autos, com a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal, em regra, de cognição instrumental, estreita e não exauriente. (...) (Acórdão 1383629, 07191788720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível finalização da instrução processual na busca de outros elementos de convicção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1345745, 07431736620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as alegações trazidas ao presente recurso, sequer foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que caracteriza a supressão de instância. Desse modo, não foi apresentado no agravo elemento capaz de demonstrar a probabilidade do direito e apto a afastar, ao menos nesse momento de cognição sumária, a fundamentação adotada pelo Juízo a quo, para o indeferimento da tutela de urgência. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5(cinco) dias, indicar os endereços dos demais agravados (ODSON DA SILVA ARAUJO, PEDRO FERREIRA DUARTE, FOCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, GERCINA PEREIRA DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REIS, SALETE MARIA FARIAS DE OLIVEIRA, e FLORCENA MENDES DIAS ARAÚJO) Após intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022 12:34:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador